Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, em atendimento presencial, apresentou petição, juntada nestes autos pelo NAJGUA, no ID: 39166398. A servidora requereu, em síntese, a retificação do precatório na qual figura como credora, sob o argumento de que não autorizou o destaque da verba, a título de honorários contratuais, em favor do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o exequente sustentou no ID: 39744736, em síntese, quanto à legalidade e à pertinência do destaque dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento). Pois bem. Consoante dispõe o art. 103 do CPC, as partes devem ser representadas em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A ausência de capacidade postulatória, nos termos do art. 4o, caput, da Lei 8.906/96, gera a nulidade dos atos praticados por pessoa não inscrita na OAB. Verifica-se que o petitório foi exclusivamente assinado pela substituída ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO. Subscrito por quem não detém/não comprovou a capacidade postulatória, deixa-se de apreciar o requerimento de ID: 39166398. Intime-se pessoalmente ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO para, querendo, proceder a regularização processual no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 25 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador